Tribunal: TJMT
Processo: 1012488-79.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012488-79.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Prescrição e Decadência, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SABRINA MIRANDA BRITO - CPF: 021.189.731-01 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), SEAR - SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ARAGUAIA LTDA - CNPJ: 00.965.087/0001-31 (AGRAVANTE), MARCELO ANTONIO FUSTER SOLER - CPF: 070.602.308-07 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como OSWALDO SOLER - CPF: 040.116.198-68 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALEX DE ANDRADE LIRA - CPF: 001.427.651-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS ATOS EXECUTIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, manteve a penhora via Sisbajud e autorizou o levantamento de valores em favor do exequente, em execução fundada em título extrajudicial ajuizada originalmente por instituição financeira posteriormente sucedida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso padece de ausência de dialeticidade recursal; e (ii) saber se estão presentes a ilegitimidade ativa do exequente, em razão de alegada ausência de comprovação da cadeia de titularidade do crédito, e a prescrição intercorrente decorrente de suposta inércia do credor.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois o recurso apresenta impugnação mínima aos fundamentos da decisão agravada, em consonância com a orientação jurisprudencial que privilegia o julgamento de mérito.

4. A sucessão do Banco Bamerindus do Brasil S.A. pelo Banco Sistema S.A. configura hipótese de continuidade jurídica, e não cessão de crédito, dispensando a notificação prevista no art. 290 do CC e assegurando a legitimidade ativa do exequente.

5. Demonstrada a sucessão empresarial e não comprovada a alegada transferência específica do crédito a terceiros, incumbe aos executados o ônus de provar fato impeditivo, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. A prescrição intercorrente não se configura, pois não há período ininterrupto de inércia qualificada do exequente superior ao prazo prescricional, sendo verificadas diversas diligências úteis ao longo da tramitação, além de causas suspensivas e interruptivas do curso prescricional.

7. A complexidade da marcha processual, aliada à atuação contínua do exequente e à inexistência de paralisação injustificada por prazo superior ao quinquênio legal, afasta a extinção da execução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A sucessão empresarial por continuidade jurídica dispensa a comprovação de cadeia formal de cessões e a notificação prevista no art. 290 do CC, preservando a legitimidade ativa do sucessor. 2. A prescrição intercorrente exige inércia qualificada e contínua do exequente por prazo superior ao legal, não se configurando diante da prática de atos executivos ou da existência de causas suspensivas do processo.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 206, § 5º, I, 290 e 2.028; CPC/2015, arts. 373, I e II, 374, I, 778 e 924, V; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp nº 1.577.068/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.04.2020, DJe 04.05.2020; TJ-MT, Apelação Cível nº 1032216-71.2024.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2025, DJe 12.11.2025; STJ, REsp nº 1.441.102/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 06.03.2018, DJe 12.03.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 1.417.538/BA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24.09.2019, DJe 30.09.2019;
STJ, REsp nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 27.06.2018, DJe 22.08.2018; STJ, AgInt no REsp nº 2.090.626/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1032793-55.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmar
a de Direito Privado, j. 01.02.2025, DJe 01.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
SEAR – SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ARAGUAIA LTDA – UNIVAR, MARCELO ANTONIO FUSTER SOLER
e
ESPÓLIO DE OSWALDO SOLER,
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial identificada pela numeração única: 0002545-25.1998.8.11.0004, movida por
BANCO SISTEMA S.A.,
que rejeitou a impugnação a penhora e o pedido de desbloqueio formulado pela parte executada, julgando improcedente a exceção de pré-executividade e autorizando a expedição de alvará para levantamento em favor da parte exequente em relação aos valores bloqueados via Sisbajud, devendo a parte apresentar os dados bancários, no prazo de 15 (quinze) dias (Id. 224567701 – ação de origem).

Inconformada, a parte agravante argumenta que, o Banco Sistema S.A. não comprovou adequadamente a cadeia de titularidade do crédito executado. Alega que a sucessão empresarial somente se consolidou em 2015, data posterior à compra e venda de créditos entre o Banco Bamerindus e o HSBC ocorrida em 1997. Sustenta que existem duas circunstâncias que lançam dúvidas sobre a titularidade:
(i)
a potencial transferência do crédito ao HSBC em 26/03/1997, mediante Contrato de Compra e Venda de Ativos; e
(ii)
a subscrição de créditos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC) em 2014 para integralização de ações do Banco Sistema, questionando se a dívida dos agravantes foi utilizada nessa operação. Afirma que não houve comprovação da cadeia completa e ininterrupta de titularidade, nem notificação válida de eventual cessão de crédito, nos termos do art. 290 do Código Civil, o que macula a certeza e exigibilidade do título executivo.

Continua afirmando que, a execução, ajuizada em 1998, permaneceu paralisada por longo período sem qualquer impulso útil do exequente. Destaca que: penhoras realizadas em 1998 foram levantadas em 2013 por inércia; tentativas de constrição via BacenJud em 2016 e penhora de bens em 2017 foram infrutíferas; a penhora no rosto dos autos do inventário em 2018 revelou-se inócua por tratar-se de inventário negativo; em 30/01/2020 o exequente foi intimado a se manifestar sobre bens e quedou-se inerte; em 08/11/2021 o próprio banco informou não ter mais interesse nas penhoras vinculadas ao inventário. Argumenta que meros requerimentos sem efetividade não interrompem o prazo prescricional e que, desde a última medida útil (maio/2018) até abril/2025, transcorreu o prazo quinquenal, aplicando-se o entendimento do STJ no REsp 1.604.412/SC.

Além disso, assevera que, o “
periculum in mora
” pelo risco de dano grave e irreparável, considerando que a execução busca cobrar mais de R$ 9 milhões e a continuidade dos atos constritivos pode inviabilizar as atividades da instituição de ensino, que emprega mais de 300 funcionários e atende 1.500 alunos, gerando impacto social devastador. Quanto ao “
fumus boni iuris
”, aponta a robustez das teses de prescrição intercorrente e ilegitimidade ativa.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e concessão de efeito suspensivo.

No mérito, manifesta pelo provimento do recurso de agravo instrumento, para que seja reformada a decisão interlocutória, acolhendo a prescrição intercorrente, subsidiariamente, reformar a decisão e acolher a ilegitimidade ativa/ausência de título executivo válido, extinguindo a execução sem resolução de mérito ou ainda, subsidiariamente, reformar a decisão determinando a intimação do agravado para comprovar a cadeia de titularidade do crédito, sob pena de extinção (Id. 355541893).

O recurso foi recebido em 25 de março de 2026, ocasião em que foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo (Id. 355759395).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando preliminarmente quanto a ausência de dialeticidade recursal.

Quanto a mérito, manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 361997867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
SEAR – SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ARAGUAIA LTDA – UNIVAR, MARCELO ANTONIO FUSTER SOLER
e
ESPÓLIO DE OSWALDO SOLER,
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial identificada pela numeração única: 0002545-25.1998.8.11.0004, movida por
BANCO SISTEMA S.A.,
que rejeitou a impugnação a penhora e o pedido de desbloqueio formulado pela parte executada, julgando improcedente a exceção de pré-executividade e autorizando a expedição de alvará para levantamento em favor da parte exequente em relação aos valores bloqueados via Sisbajud, devendo a parte apresentar os dados bancários, no prazo de 15 (quinze) dias (Id. 224567701 – ação de origem).

Inicialmente, quanto à alegação preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal suscitada pelo agravado, observo que o recurso, embora apresente evidente similaridade com a exceção de pré-executividade anteriormente oposta,
não se limita à mera reprodução acrítica daquela peça defensiva
.

Os agravantes estruturaram suas razões recursais em seções específicas, transcreveram trechos da decisão agravada e apresentaram contraposição argumentativa aos fundamentos do Juízo de Origem, ainda que de forma não exaustiva.

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores tem privilegiado o julgamento de mérito em detrimento de formalismos excessivos, desde que
presentes os requisitos mínimos de impugnação específica
.

A propósito, vejamos como o Superior Tribunal de Justiça decidiu em caso análogo:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA . RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REFORMATIO IN PEJUS . ALEGAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA . SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. OMISSÃO SANADA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1 . É
de ser afastada a inobservância da dialeticidade recursal, quando a parte impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida
. 2. A alegação de reformatio in pejus, que não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, não pode ser conhecida por esta Corte, à míngua de prequestionamento. 3 . Consoante a jurisprudência deste Tribunal, é cabível a condenação do beneficiário da justiça gratuita ao pagamento de custas e honorários advocatícios, apenas ficando a cobrança suspensa por até cinco anos, enquanto perdurarem as condições materiais que justificaram a concessão da benesse. 4. Verificada a omissão no acórdão proferido pelo Tribunal de origem, quanto à inexigibilidade da verba honorária arbitrada, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, e a indicação, no recurso especial, de ofensa ao art. 1 .022 do CPC/2015, fica viabilizado o reconhecimento do prequestionamento ficto e, portanto, a solução imediata da controvérsia por esta Corte e consequente integração do julgado. 5. Agravo interno provido para afastar a falta de dialeticidade recursal, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de suspender a cobrança dos honorários advocatícios fixados na origem.” (STJ - AgInt no AREsp: 1577068 RS 2019/0263342-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2020) (destaquei)

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, vejamos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO . MÍNIMO EXISTENCIAL. EXCLUSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PLANO DE PAGAMENTO . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por aposentado contra sentença que julgou improcedente a ação de repactuação de dívidas ajuizada com fundamento na L . nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), por ausência de comprovação de comprometimento do mínimo existencial e não apresentação de plano de pagamento. II. Questão em discussão 2 . Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se é cabível a repactuação judicial de dívidas diante da renda líquida remanescente superior ao mínimo existencial previsto no Decreto nº 11.150/2022; (iii) saber se os empréstimos consignados devem ser considerados no cálculo para fins de verificação do superendividamento; e (iv) saber se é aplicável a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, à luz da hipossuficiência técnica do consumidor. III . Razões de decidir 3.
Não configurada a ofensa ao princípio da dialeticidade, pois a apelação apresenta impugnação minimamente articulada aos fundamentos da sentença
. 4. A renda líquida mensal do apelante, mesmo após os descontos consignados, permanece superior ao mínimo existencial de R$ 600,00 previsto no Decreto nº 11 .150/2022, afastando a caracterização do superendividamento. 5. A norma regulamentar vigente exclui expressamente os empréstimos consignados do cômputo do mínimo existencial, orientação que, mesmo que afastada, não alteraria o desfecho no caso concreto, ante a ausência de fato superveniente imprevisível. 6 . Não verificada a hipossuficiência técnica do consumidor, nem a verossimilhança das alegações, razão pela qual é indevida a inversão do ônus da prova. 7. A ausência de proposta de plano de pagamento nos moldes do art. 104-A do CDC impede o acolhimento da pretensão inicial . 8.Inexistindo demonstração de comprometimento do mínimo existencial ou onerosidade excessiva, aplica-se o princípio do pacta sunt servanda, sendo legítimos os descontos contratuais realizados. IV. Dispositivo e tese 9 . Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A configuração do superendividamento exige a demonstração objetiva de comprometimento do mínimo existencial, nos termos da L. nº 14 .181/2021 e do Decreto nº 11.150/2022. Empréstimos consignados não integram o cálculo do mínimo existencial por força normativa. A inversão do ônus da prova depende da verificação da hipossuficiência técnica ou da verossimilhança das alegações . É imprescindível a apresentação de plano de pagamento para viabilizar a repactuação judicial das dívidas por superendividamento.” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 14; 54-A, § 1º; 104-A; CPC, arts. 373, I, e 932, III . Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085, AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j . 08.02.2018; TJ-MT, N.U 1019886-22 .2024.8.11.0041, Rel . Des. Márcio A. Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 17 .09.2025; TJ-MT, N.U 1034020-88.2023 .8.11.0041, Rel. Des . Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 29.09.2025; TJ-DF, Ap . Cív. 0702359-41.2023.8 .07.0021, Rel. Des. Aiston H . de Sousa, 4ª Turma Cível, j. 22.08.2024 .” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10322167120248110002, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2025) (destaquei)

No caso vertente, conquanto as razões recursais pudessem ser mais robustas no enfrentamento direto dos fundamentos decisórios, não se verifica ausência absoluta de dialeticidade que justifique o não conhecimento do recurso.

Desse modo,
REJEITO
, portanto, a preliminar arguida.

A primeira questão de mérito suscitada pelos agravantes diz respeito à
legitimidade ativa
do Banco Sistema S.A. para prosseguir na execução de título executivo originalmente firmado com o Banco Bamerindus do Brasil S.A. em setembro de 1996.

Sustentam os recorrentes que a sucessão empresarial somente se consolidou em 2015, data posterior à celebração do Contrato de Compra e Venda de Ativos entre o Banco Bamerindus e o HSBC Bank Brasil S.A. ocorrida em 26 de março de 1997, o que geraria dúvida razoável sobre a titularidade do crédito ora executado. Argumentam, ademais, que a subscrição de créditos pelo Fundo Garantidor de Créditos em 2014 para integralização de ações do Banco Sistema poderia ter incluído o crédito em questão, hipótese em que o FGC teria se tornado o legítimo credor. Por fim, invocam a ausência de notificação válida de eventual cessão de crédito, nos termos do artigo 290 do Código Civil, o que macularia a certeza e exigibilidade do título executivo em relação ao atual exequente.

A tese
não merece acolhida
.

Conforme documentação acostada aos autos do processo originário, especialmente no Id. 48552115 - páginas 38 e 51, o
Banco Bamerindus do Brasil S.A.
teve sua liquidação extrajudicial encerrada
após a aquisição do remanescente de seus ativos pelo Banco BTG Pactual S.A.
, que promoveu a repersonificação da instituição sob a denominação
Banco Sistema S.A.
Trata-se, portanto, de sucessão empresarial por continuidade jurídica, mediante alteração de denominação social e controle acionário, e não de mera cessão de crédito ou alienação isolada de ativos.

A distinção entre os institutos jurídicos é fundamental para a correta solução da controvérsia. A cessão de crédito, disciplinada pelos artigos 286 a 298 do Código Civil, constitui negócio jurídico bilateral pelo qual o credor transfere a terceiro, no todo ou em parte, os direitos emergentes de uma relação obrigacional, exigindo-se a notificação do devedor para que produza eficácia em relação a este, conforme estabelece o artigo 290 do mesmo diploma legal.

“Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.”

Diversamente, a sucessão empresarial opera por força de lei, decorrendo da própria continuidade da pessoa jurídica que, conquanto tenha alterado sua denominação social e estrutura de controle, mantém sua identidade jurídica, seu cadastro nacional de pessoa jurídica e, consequentemente, a integralidade de seus direitos e obrigações. Nesta hipótese, a sucessão nos direitos e obrigações processuais ocorre automaticamente, por aplicação do artigo 778 do Código de Processo Civil, dispensando-se a notificação prevista para as cessões contratuais de crédito.

“Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.

(...)

III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos;”

A liquidação extrajudicial de instituição financeira, disciplinada pela Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974,
não implica a extinção da pessoa jurídica, mas tão somente a suspensão de suas atividades operacionais e a nomeação de liquidante para administração de seu patrimônio
. Durante todo o período de liquidação, que no caso do Banco Bamerindus estendeu-se de 1997 a 2014, a instituição permaneceu existindo juridicamente, conservando sua personalidade e capacidade processual. O encerramento da liquidação extrajudicial, mediante a aquisição do remanescente patrimonial pelo Banco BTG Pactual S.A. e subsequente alteração de denominação para Banco Sistema S.A.,
não criou nova pessoa jurídica, mas permitiu a retomada das atividades da mesma instituição sob nova denominação e controle acionário
.

Quanto à operação envolvendo o
HSBC Bank Brasil S.A.,
o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.441.102/SP, firmou entendimento no sentido de que
a aquisição de ativos de banco em liquidação extrajudicial não configura sucessão universal, que pressupõe a extinção da empresa sucedida
.

Tratou-se, naquele caso, de cisão parcial, mediante a qual o HSBC adquiriu ativos específicos do Banco Bamerindus, sem que houvesse previsão contratual expressa de solidariedade quanto aos passivos remanescentes. Tal circunstância, longe de prejudicar a legitimidade do Banco Sistema S.A.,
reforça-a, na medida em que confirma que o Banco Bamerindus não foi extinto pela operação com o HSBC, permanecendo como titular dos créditos não expressamente transferidos naquela oportunidade
.

Nesse sentido, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CISÃO PARCIAL DE BANCO (BAMERINDUS E HSBC) . REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE SOLIDARIEDADE. FATO SUPERVENIENTE RELEVANTE PARA O DESLINDE DA CAUSA. CESSAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BANCO BAMERINDUS S .A. COM AQUISIÇÃO DO PASSIVO PELO BANCO SISTEMA S.A. CRÉDITO DO EXEQUENTE PREVISTO NO ROL DE CREDORES DA MASSA DO BANCO BAMERINDUS . INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA PREVISTOS NO TÍTULO JUDICIAL NO PERÍODO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 1.
Litígio em tramitação desde 1995, sendo redirecionado contra o Banco HSBC a partir 2011
. 2 .
Cumprimento de sentença prolatada em ação indenizatória movida contra o Banco Bamerindus S.A., à época em liquidação extrajudicial
. 3 .
Pedido de redirecionamento do cumprimento de sentença contra o Banco HSBC S.A. por ter ele adquirido ativos do banco liquidando
. 4 .
Aquisição de ativos de banco em liquidação e a possibilidade de sucessão frente ao seu passivo
. 5.
Ausência de solidariedade contratual
. 6 .
A sucessão universal empresarial pressupõe a extinção da empresa sucedida
. 7,
A cisão parcial de uma empresa não extingue a anterior, sendo necessário que, para que ocorra a solidariedade, previsão contratual expressa nesse sentido
. 8.
A aquisição de ativos pelo HSBC do Banco Bamerindus, na fase de liquidação extrajudicial que tramitou perante o Banco Central, não extinguiu o banco liquidando, o que afasta a sucessão universal reconhecida na origem
. 9.
No pacto de aquisição de ativos do HSBC, não há cláusula contratual de solidariedade para com os débitos do banco Bamerindus
. 10.
Fato superveniente relevante para o deslinde da causa, ensejando a aplicação do disposto no art . 462 do CPC/73
. 11.
Cessação da liquidação extrajudicial do Banco Bamerindus S.A ., com a aquisição do passivo pelo Banco Sistema S.A., constando no rol de credores do banco liquidado o crédito do autor da indenizatória
. 12 .
Por ato do Presidente do Banco Central do Brasil, publicado no Diário Oficial da União, cessou a liquidação extrajudicial do Banco Bamerindus S.A., tendo sido considerada, por critérios do Banco Central, atendidas as condições de garantia para quitação do passivo do banco liquidando, conforme artigo 19, a, da Lei 6.024/74 (com redação anterior à MP nº . 784/17)
. 13.
A aquisição do controle acionário do Banco Bamerindus S.A . pelo Banco Sistema S.A., sendo oportunizada a exploração e a retomada das atividades do banco liquidando, sob nova direção e nominação, colocando-o na condição de sucessor universal, devendo responder pelo crédito advindo do título judicial executado
. 14 .
O fato superveniente, consistente na cessação da liquidação extrajudicial, gera o redirecionamento do presente cumprimento de sentença contra o Banco Sistema S.A., agora na condição de devedor originário, na qualidade de sucessor, assumindo, assim, a obrigação de indenizar integralmente o demandante, inclusive com a incidência de juros de mora sobre todo período do procedimento que tramitou no Banco Central do Brasil.
15 . Não é extensivo o benefício da massa, previsto no artigo 18, d, da Lei 6.024/74, ao seu sucessor, devendo, assim, incidir juros moratórios previstos em título judicial pertencentes ao passivo da massa, sob pena de violação de direito adquirido. 16. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.” (STJ - REsp: 1441102 SP 2014/0050044-2, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 06/03/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2018) (destaquei)

Os agravantes sustentam que o ônus de comprovar a cadeia completa de titularidade do crédito incumbe ao exequente, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A assertiva, conquanto correta em sua premissa, não se aplica integralmente à hipótese dos autos.

Com efeito, o exequente apresentou o
título executivo originalmente firmado com o Banco Bamerindus,
demonstrou documentalmente a sucessão empresarial mediante o encerramento da liquidação extrajudicial e a alteração de denominação social, e formalizou a sucessão processual em 2016, sem que houvesse impugnação tempestiva pelos executados.

Cumprido esse ônus probatório mínimo,
competia aos agravantes, na qualidade de executados que alegam fato impeditivo do direito do exequente, demonstrar que o crédito específico objeto da execução foi efetivamente transferido ao HSBC em 1997 ou utilizado pelo Fundo Garantidor de Créditos na subscrição de ações em 2014
, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Cito:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Ocorre que os agravantes se limitaram a suscitar dúvidas genéricas e especulativas sobre a titularidade do crédito,
sem apresentar qualquer documento que comprove a efetiva transferência do crédito a terceiro
.

A mera existência de um Contrato de Compra e Venda de Ativos celebrado entre o Banco Bamerindus e o HSBC em 1997
não autoriza a presunção de que o crédito específico objeto desta execução tenha sido incluído naquela operação
. Da mesma forma, a circunstância de o Fundo Garantidor de Créditos ter subscrito ações do Banco Sistema mediante a utilização de créditos que possuía junto ao Banco Bamerindus não permite concluir, sem prova documental específica, que o crédito ora executado tenha sido um dos créditos utilizados naquela operação de capitalização.

A decisão agravada, ao qualificar a sucessão do Banco Bamerindus pelo Banco Sistema como "
fato público e notório"
, não incorreu em equívoco ou simplificação indevida. O artigo 374, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que
não dependem de prova os fatos notórios, assim compreendidos aqueles de conhecimento geral em determinado meio social ou profissional
.

A sucessão empresarial envolvendo o Banco Bamerindus, uma das maiores instituições financeiras do país até sua liquidação em 1997, e sua posterior transformação em Banco Sistema S.A., foi amplamente divulgada e constitui objeto de inúmeros processos judiciais em tramitação perante os tribunais brasileiros, justificando o reconhecimento de sua notoriedade. Ademais, a formalização da sucessão processual ocorreu em 2016, mediante petição do exequente que foi regularmente processada e da qual os executados foram intimados,
sem que houvesse impugnação tempestiva, o que configura preclusão consumativa quanto à matéria
.

Assim, não se verifica a alegada ilegitimidade ativa do Banco Sistema S.A., que sucedeu o Banco Bamerindus do Brasil S.A. por continuidade jurídica, mantendo a titularidade dos créditos não transferidos a terceiros, dentre os quais se incluem os créditos objeto da presente execução. A ausência de notificação nos moldes do artigo 290 do Código Civil não se aplica à hipótese,
porquanto não houve cessão de crédito, mas sucessão empresarial que opera por força de lei
. Consequentemente,
o título executivo mantém sua certeza, liquidez e exigibilidade em relação ao atual exequente, não havendo que se falar em extinção da execução por ilegitimidade ativa ou ausência de título executivo válido
.

A segunda questão de mérito suscitada pelos agravantes refere-se à alegada ocorrência de
prescrição intercorrente.

Sustentam que a execução, ajuizada em dezembro de 1997, permaneceu paralisada por longos períodos sem qualquer impulso útil do exequente, com múltiplas diligências infrutíferas ao longo de quase três décadas.

Argumentam que as
penhoras realizadas em 1998 foram levantadas em 2013
por inércia do credor, que as
tentativas de constrição via Bacenjud em 2016 e de penhora de bens em 2017 restaram frustradas
, que a
penhora no rosto dos autos do inventário em 2018 revelou-se inócua
por tratar-se de inventário negativo, que o exequente quedou-se i
nerte quando intimado em janeiro de 2020
para manifestar-se sobre bens, e que o próprio banco manifestou
desinteresse nas penhoras vinculadas ao inventário em novembro de 2021.

Invocam o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.604.412/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que a prescrição intercorrente independe de prévia suspensão formal do processo pelo prazo de um ano, iniciando-se o prazo prescricional da ciência inequívoca do exequente quanto à frustração das diligências executivas.

A tese não prospera
.

A prescrição intercorrente, prevista no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, constitui causa de extinção da execução decorrente da inércia qualificada do credor, que
deixa de promover os atos executivos que lhe competem pelo prazo correspondente à prescrição da pretensão executiva
. Trata-se de instituto que visa a impedir a perpetuação indefinida de processos executivos paralisados por desídia do exequente, assegurando ao executado o direito
à duração razoável do processo
e
à segurança jurídica
, conforme consagrado no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Contudo, a configuração da
prescrição intercorrente
exige a demonstração de dois requisitos cumulativos: a
inércia
absoluta do credor, caracterizada pela ausência de promoção de atos executivos pelo prazo prescricional, e a
inexistência de causa
justificadora da paralisação processual, como a suspensão do feito por determinação judicial ou a pendência de incidentes processuais legítimos.

Antes de adentrar na análise cronológica da marcha processual, impõe-se definir o prazo prescricional aplicável à hipótese dos autos. O título executivo que embasa a execução consiste em confissão de dívida firmada em 16 de setembro de 1996, com vencimento da última parcela em 05 de agosto de 1999.

À época do vencimento, vigorava o Código Civil de 1916, que estabelecia o prazo prescricional de vinte anos para as ações pessoais, nos termos de seu artigo 177.

“Art. 177. As ações pessoais prescrevem, ordinàriamente, em vinte anos, as reais em dez, entre presentes e entre ausentes, em quinze, contados da data em que poderiam ter sido propostas.”

Com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, em 11 de janeiro de 2003, o prazo prescricional para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular foi reduzido para cinco anos, conforme dispõe o artigo 206, parágrafo quinto, inciso I, do novo diploma legal.

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

A regra de transição estabelecida no artigo 2.028 do Código Civil de 2002 determina que serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos pelo novo código, se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada. No caso vertente, entre a data do vencimento do título em 05 de agosto de 1999 e a entrada em vigor do Código Civil de 2002 em 11 de janeiro de 2003, transcorreram três anos, cinco meses e seis dias,
período inferior à metade do prazo de vinte anos previsto no Código Civil de 1916
. Consequentemente,
aplica-se o prazo reduzido de cinco anos estabelecido pelo Código Civil de 2002, contado a partir da entrada em vigor da nova lei, ou seja, a partir de 11 de janeiro de 2003
, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO. DIREITO INTERTEMPORAL . ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO . DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Hipótese em que a parte ora agravada, em seu recurso especial, sustentou a tese de que o novo prazo prescricional não deve ser contado a partir do vencimento do contrato, que ocorreu no dia 05 de maio de 1999, mas sim da entrada em vigor do Código Civil de 2002, que ocorreu no dia 11 de janeiro de 2003.2 .
De fato, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, conforme a regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/2002, quando reduzido o prazo prescricional pela lei nova e houver o transcurso de menos da metade do tempo estabelecido no CC/1916, o termo inicial da prescrição deve ser fixado a partir da data de entrada em vigor do CC/2002, ou seja, 11.01 .03.3. No caso ora em apreço, ficou consignado no aresto objurgado que o dies a quo da contagem do prazo prescricional, mesmo aplicando a regra de transição do art. 2 .028 do CC/2002, seria a data do vencimento do contrato, ocorrido no ano de 1999, entendimento que não encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior
.4.
Considerando o momento de entrada em vigor do novo Código Civil (11.01 .2003), bem como a data do ajuizamento da ação monitória (25.11.2005), conforme a moldura fática estampada no acórdão recorrido, verifica-se que a pretensão não se encontra prescrita
.5 . Agravo Interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1417538 BA 2018/0334582-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2019) (destaquei)

Definido o prazo prescricional de cinco anos, com termo inicial em 11 de janeiro de 2003, passo à análise cronológica da marcha processual para verificar se houve período ininterrupto de inércia do exequente superior a esse prazo.

Conforme documentado nos autos do processo originário, a execução foi ajuizada em
05 de dezembro de 1997,
tendo sido proferido despacho citatório em 11 de dezembro de 1997 e efetivada a citação dos executados em 04 de março de 1998.

Em
25 de setembro de 1998,
foram penhorados imóveis de matrículas 37.589 e 3.335. Ainda em 1998, os executados
opuseram embargos à execução
, que foram
julgados parcialmente procedentes em 2003
apenas para
afastar a capitalização mensal de juros, mantendo-se a exigibilidade do título quanto ao mais.

Entre
28 de outubro de 2003 e 02 de fevereiro de 2004
, o processo permaneceu
suspenso aguardando o julgamento dos embargos à execução
, suspensão esta que constitui causa legítima de paralisação processual, não caracterizando inércia do exequente. Em
27 de abril de 2004
, o banco exequente requereu a remessa dos autos ao contador judicial para elaboração de cálculos, pedido que foi deferido em 20 de maio de 2004. Em 18 de novembro de 2004, foi certificado que o exequente não havia efetuado o pagamento das custas do contador judicial, configurando-se, neste ponto, inércia do credor. Contudo, em
05 de abril de 2005
, o juízo determinou a intimação do exequente para recolhimento das custas, e em 17 de janeiro de 2006, determinou a intimação da parte executada para manifestar-se sobre eventual extinção do feito por abandono, nos termos da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Em
18 de junho de 2007
, foi proferida sentença extinguindo o processo por abandono da causa, nos termos do artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil de 1973. Ocorre que o banco exequente interpôs recurso de apelação contra essa sentença, e os integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, em
23 de março de 2009
, conheceram do recurso e lhe deram provimento para
anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução
.

A anulação da sentença de abandono possui efeitos retroativos, desconstituindo todos os atos praticados com base naquela decisão e restabelecendo o processo ao estado anterior. Consequentemente, o período compreendido entre 18 de novembro de 2004 e 23 de março de 2009, conquanto caracterizado por inércia inicial do exequente,
não pode ser computado para fins de prescrição intercorrente, porquanto a sentença que reconheceu o abandono foi anulada, e a anulação retroage para desconstituir seus efeitos
.

Assim, no período compreendido entre 11 de janeiro de 2003, termo inicial do prazo prescricional, e 23 de março de 2009, data da anulação da sentença de abandono, não se configurou período ininterrupto de cinco anos de inércia do exequente apto a caracterizar a prescrição intercorrente. Após o retorno dos autos à origem em março de 2009, o exequente promoveu diversas diligências executivas. Em 26 de janeiro de 2011, requereu a avaliação dos bens penhorados. Em março de 2012, foi intimado para manifestar-se acerca do pedido de levantamento de penhora formulado pelos executados. Em 20 de junho de 2013, o juízo deferiu o levantamento das penhoras realizadas em 1998, em razão da inércia do exequente em promover a avaliação e a alienação dos bens. Em 26 de fevereiro de 2014, o banco requereu a penhora online via sistema Bacenjud. Em 13 de maio de 2014, o juízo determinou a intimação do exequente para juntar aos autos a avaliação dos bens penhorados, a fim de posteriormente ser apreciado o pedido de penhora online.

Em 18 de fevereiro de 2015, o banco protocolou manifestação nos autos impugnando pedido da parte executada e requerendo o indeferimento deste com a realização imediata da penhora online. Em 19 de janeiro de 2017, o exequente requereu a intimação dos executados para indicarem bens passíveis de penhora, nos termos do artigo 652, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil de 1973, sob pena de multa prevista no artigo 601 do mesmo diploma legal, bem como requereu a remessa dos autos à contadoria judicial para verificação do saldo devedor. O pedido foi deferido em 14 de março de 2017. Em 17 de maio de 2018, foi lavrado auto de penhora no rosto dos autos do inventário nº 2466-26.2010.8.11.0004, no valor de R$ 6.034.510,00. Somente em 30 de janeiro de 2020, o juízo determinou a intimação do exequente para esclarecer se os bens penhorados atingiam a cifra necessária para garantia do total executado.

Em 08 de fevereiro de 2021, o exequente protocolou manifestação nos autos requerendo a dilação do prazo de trinta dias para atender à determinação judicial, a fim de elaborar planilha de débito atualizado. Na mesma data, requereu o desentranhamento do título executivo para proceder com a guarda do documento original, requereu a intimação da parte contrária para esclarecer a disponibilidade dos imóveis elencados no processo de inventário e ratificou o pedido de dilação de prazo para manifestação sobre os valores dos bens penhorados. Em 22 de abril de 2021, o exequente juntou a planilha atualizada do débito e requereu a penhora do faturamento da empresa executada, conforme artigo 862 do Código de Processo Civil. Em 08 de outubro de 2021, foi determinada a intimação do exequente para manifestar-se efetivamente acerca do interesse no prosseguimento das penhoras realizadas no processo de inventário.

Em 08 de novembro de 2021, o exequente protocolou manifestação informando que não tinha mais interesse na penhora realizada no processo de inventário, porquanto este havia sido declarado negativo, e reiterou o pedido de penhora do faturamento da empresa executada, além de indicar diversos imóveis para penhora e requerer a consulta Sisbajud na modalidade "teimosinha". Em 26 de novembro de 2021, a executada postulou o chamamento do feito à ordem para remessa dos autos ao contador judicial, a fim de realizar cálculo atualizado do débito conforme acórdão proferido nos embargos à execução, e requereu a suspensão dos atos executórios. Em 21 de setembro de 2022, o juízo determinou a remessa dos autos ao contador judicial para adequar a quantia da execução e postergou a análise dos pedidos executórios após a realização dos cálculos.

O contador judicial elaborou os cálculos, e em 15 de maio de 2023, o exequente requereu a concessão do prazo de vinte dias para análise e manifestação. Em 30 de maio de 2023, o exequente discordou dos cálculos apresentados pela contadoria judicial e reiterou o pedido de penhora dos imóveis indicados nos autos. Em 19 de janeiro de 2024, o juízo determinou a intimação do contador judicial para manifestar-se acerca da impugnação aos cálculos apresentada pelo banco. Em 10 de abril de 2025, o juízo proferiu decisão homologando o cálculo apresentado pela contadoria judicial no montante de R$ 8.516.742,88 para data base de 12 de abril de 2023, determinou a intimação do exequente para indicar os atos expropriatórios a serem adotados, autorizou a expedição de certidão premonitória, a inclusão dos nomes dos executados no Serasajud e a consulta nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. Na mesma ocasião, consignou que, verificada a inércia do exequente para promover os atos expropriatórios deferidos, deveria ser este intimado para indicar outro ato expropriatório efetivo, sob pena de, não sendo cumprida a determinação, ser suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, com a remessa dos autos ao arquivo e observância da contagem do prazo prescricional intercorrente.

Em 12 de maio de 2025, o exequente apresentou a planilha atualizada do débito e reiterou o pedido de penhora de trinta por cento do faturamento da empresa executada, bem como reiterou o pedido de penhora dos imóveis indicados. Em 15 de setembro de 2025, o executado Marcelo Antônio protocolou manifestação nos autos requerendo o desbloqueio imediato dos valores constritos via Sisbajud e a suspensão da execução nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, a fim de viabilizar as tratativas de acordo entre as partes. O banco impugnou os pedidos do executado em 25 de setembro de 2025, e derradeiramente foi apresentada a exceção de pré-executividade alegando a ocorrência da prescrição intercorrente.

Da análise cronológica detalhada da marcha processual, verifica-se que
não houve período ininterrupto de cinco anos de inércia absoluta do exequente apto a caracterizar a prescrição intercorrente
. Entre 23 de março de 2009, data da anulação da sentença de abandono, e 27 de agosto de 2021, data da entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021, que alterou substancialmente o regime da prescrição intercorrente, transcorreram doze anos, cinco meses e quatro dias.

Contudo, durante todo esse período,
o exequente promoveu diligências executivas de forma reiterada, ainda que muitas delas tenham se revelado infrutíferas
. Em 2011, requereu avaliação de bens. Em 2014, requereu penhora online via Bacenjud. Em 2015, manifestou-se sobre pedido da parte contrária. Em 2017, requereu intimação dos executados para indicar bens e remessa dos autos ao contador. Em 2018, efetivou penhora no rosto dos autos do inventário. Em 2020, foi intimado judicialmente para manifestação. Em 2021, apresentou planilha atualizada, requereu penhora do faturamento e indicou imóveis para penhora.

Os agravantes sustentam que as diligências promovidas pelo exequente foram infrutíferas e que meros requerimentos sem efetividade não têm o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional. A assertiva não encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

A prescrição intercorrente visa a punir a inércia do credor, caracterizada pela ausência de promoção de atos executivos, e não a insolvência do devedor ou a ocultação de patrimônio por este. Há distinção fundamental entre inércia, que consiste na omissão do credor em promover os atos que lhe competem, e diligência infrutífera, que consiste na promoção de atos executivos que não logram êxito na localização do devedor ou de bens penhoráveis. A primeira caracteriza desídia e justifica a prescrição intercorrente. A segunda demonstra atuação processual do credor e afasta a configuração da prescrição, ainda que os atos promovidos não tenham alcançado resultado prático imediato.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.604.412/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que
a prescrição intercorrente aplica-se às execuções regidas pelo Código de Processo Civil de 1973 e que o prazo começa a fluir a partir da ciência inequívoca do exequente quanto à suspensão do processo ou quanto à frustração das diligências executivas, independentemente de prévia suspensão formal pelo prazo de um ano
. Contudo, o mesmo julgado ressalva que
meros requerimentos sem efetividade não interrompem o prazo prescricional, exigindo-se a demonstração de que o credor efetivamente promoveu os atos executivos que lhe competiam
. No caso vertente, o exequente não se limitou a formular requerimentos genéricos, mas promoveu diligências concretas, como a penhora online via Bacenjud em 2016, a penhora de bens em 2017 e a penhora no rosto dos autos do inventário em 2018, além de ter indicado imóveis específicos para penhora e requerido a penhora de percentual do faturamento da empresa executada.

Aliás, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA . CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR . INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1 . As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002
.1.2
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)
.1.3
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual)
. 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.
2 . No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1604412 SC 2016/0125154-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2018) (destaquei)

A circunstância de a penhora no rosto dos autos do inventário ter se revelado inócua, porquanto o inventário foi posteriormente declarado negativo,
não caracteriza inércia do exequente, mas sim frustração de diligência executiva decorrente da inexistência de bens no espólio inventariado
. Da mesma forma, a manifestação do banco em 08 de novembro de 2021, informando que não tinha mais interesse na penhora realizada no processo de inventário, não configura desistência da execução ou abandono da causa, porquanto na mesma petição o exequente reiterou o pedido de penhora do faturamento da empresa executada, indicou diversos imóveis para penhora e requereu a consulta Sisbajud na modalidade "teimosinha". Trata-se, portanto, de substituição de estratégia executiva, mediante a desistência de medida que se revelou inócua e a promoção de novas diligências, o que caracteriza atuação processual diligente e afasta a configuração de inércia.

Quanto ao período compreendido entre 30 de janeiro de 2020, data em que o exequente foi intimado para manifestar-se sobre bens, e 08 de fevereiro de 2021, data em que protocolou manifestação requerendo dilação de prazo, transcorreram onze meses e nove dias, período inferior a um ano e, portanto, insuficiente para caracterizar a prescrição intercorrente. Ademais, o exequente justificou a necessidade de dilação de prazo para elaboração de planilha de débito atualizado, justificativa que foi implicitamente acolhida pelo juízo, que não indeferiu o pedido e aguardou a manifestação do banco. Assim, não se configura inércia injustificada, mas exercício regular do direito de requerer prazo para cumprimento de determinação judicial complexa.

A Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021, que entrou em vigor em 27 de agosto de 2021, alterou substancialmente o regime da prescrição intercorrente, estabelecendo no parágrafo quarto do artigo 921 do Código de Processo Civil que, decorrido o prazo de que trata o inciso III do caput deste artigo sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente, e no parágrafo quarto-A que não ocorrerá a prescrição intercorrente durante o período em que não for localizado o executado ou não forem encontrados bens penhoráveis, desde que o exequente providencie, no prazo fixado pelo juiz,
os meios indicados no inciso II do parágrafo primeiro deste artigo ou requeira as medidas previstas no parágrafo segundo deste artigo
. Os agravantes sustentam que, aplicando-se a nova redação do artigo 921, parágrafo quarto, do Código de Processo Civil, o prazo prescricional teria
se iniciado da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, ocorrida em 18 de outubro de 2016 com o bloqueio via Bacenjud, e teria se consumado em 18 de outubro de 2021
.

“Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916 .

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.

(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.

(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)”

A tese não prospera. O artigo 14 do Código de Processo Civil estabelece que a norma processual
não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a lei processual que dispõe sobre novo regime prescricional é
irretroativa
,
aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
. Consequentemente, a nova redação do artigo 921, parágrafo quarto, do Código de Processo Civil, que permite a contagem do prazo prescricional a partir da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, somente se aplica às tentativas infrutíferas ocorridas após a entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021, em 27 de agosto de 2021, não podendo retroagir para atingir atos processuais praticados antes de sua vigência.

A propósito, vejamos:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO . PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CPC DE 2015 . REGÊNCIA. ART. 921, § 4º, CPC DE 2015. MODIFICAÇÃO . REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.195/2021. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 .
O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, excluindo-se os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial
. 2
. A lei processual que dispõe sobre novo regime prescricional é irretroativa, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
. 3 .
Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)
. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 2090626 PR 2023/0271373-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024) (destaquei)

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÕES DE ABANDONO DA CAUSA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão, que, em ação de execução, rejeitou as alegações de abandono da causa, prescrição intercorrente e preclusão na habilitação de espólio ou herdeiros . Os agravantes alegam nulidade da decisão por ausência de fundamentação, além de pleitearem a extinção do processo com base em alegações de desídia do exequente e prescrição intercorrente. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) determinar se a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação; (ii) apurar se houve abandono da causa; e (iii) verificar a ocorrência de prescrição intercorrente. III . Razões de decidir
A decisão recorrida não padece de nulidade por ausência de fundamentação, pois a magistrada analisou objetivamente as questões apresentadas, fundamentando a rejeição dos pedidos com base nos dispositivos legais aplicáveis, não configurando afronta ao art. 489, § 1º, do CPC. Não há abandono da causa, uma vez que não foi determinada intimação específica do exequente e de seu patrono para promover o andamento do feito, como exige o art. 485, § 1º, do CPC, tornando inviável a extinção do processo com base no abandono . A prescrição intercorrente não está configurada, considerando que o exequente adotou diligências contínuas ao longo do processo, como pedidos de penhora online, buscas via sistema Renajud e quebras de sigilo fiscal. Além disso, conforme a Súmula 106 do STJ, a demora processual decorrente de fatores inerentes ao Poder Judiciário não pode ser imputada à parte. A Lei nº 14.195/2021, que alterou os critérios de contagem da prescrição intercorrente, não se aplica retroativamente aos atos processuais ocorridos antes de sua vigência, conforme entendimento consolidado na jurisprudência
. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A decisão judicial não é nula quando contém fundamentação adequada e aborda as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte e de seu advogado para promover o andamento do feito . A prescrição intercorrente não ocorre quando há atuação processual do exequente ou quando a demora decorre de causas imputáveis ao Judiciário. A Lei nº 14.195/2021, que alterou as regras de prescrição intercorrente, não se aplica retroativamente aos atos processuais realizados antes de sua vigência.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 485, inc. III e § 1º; 921, § 4º. Lei nº 14.195/2021 . Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJMT, RAC nº 1019131-58.2023, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j . 14.11.2023; TJMT, RAC nº 0000357-86.2012, Rel . Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08 .2023.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10327935520248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 01/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2025) (destaquei)

Aplicando-se a Lei nº 14.195/2021 de forma prospectiva, como impõe o princípio da irretroatividade da lei processual, a execução deveria ser considerada automaticamente suspensa, por uma única vez, a partir da vigência da referida lei em 27 de agosto de 2021, pelo prazo de um ano, ou seja, até 27 de agosto de 2022, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Somente após esse marco temporal é que se iniciaria a contagem do prazo da prescrição intercorrente de cinco anos, a qual, portanto,
apenas se consumaria em 27 de agosto de 2027.
Considerando que a decisão agravada foi proferida em 02 de março de 2026, data anterior à consumação do prazo prescricional, não se verifica a ocorrência de prescrição intercorrente.

Ademais, a decisão proferida pelo Juízo de Origem em 10 de abril de 2025 homologou os cálculos do débito, determinou a intimação do exequente para indicar os atos expropriatórios a serem adotados e autorizou diversas medidas constritivas, como a expedição de certidão premonitória, a inclusão dos nomes dos executados no Serasajud e a consulta nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. Essa decisão reconhece implicitamente que não havia prescrição intercorrente até então e estabelece marco temporal futuro para eventual configuração da prescrição, caso o exequente permaneça inerte após a intimação. O banco respondeu à determinação judicial em 12 de maio de 2025, apresentando planilha atualizada do débito e reiterando os pedidos de penhora, demonstrando diligência e afastando a configuração de inércia.

Por fim, os agravantes invocam o princípio da duração razoável do processo, consagrado no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, sustentando que o executado não pode ficar “
ad eternum
” refém do exequente e que a execução, com vinte e oito anos de tramitação, viola esse princípio constitucional. A assertiva, conquanto correta em sua premissa, não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente quando ausentes os requisitos legais para sua configuração. Com efeito, a duração excessiva do processo, por si só,
não gera prescrição automática, sendo necessário demonstrar que a demora decorreu de inércia injustificada do credor pelo prazo prescricional
. No caso vertente, a análise cronológica da marcha processual demonstra que
a duração excessiva decorreu de múltiplos fatores, incluindo a oposição de embargos à execução, a interposição de recursos, a necessidade de elaboração de cálculos complexos, a realização de diligências para localização de bens e a própria morosidade do Poder Judiciário, não sendo imputável exclusivamente ao exequente
.

Assim,
não se verifica a ocorrência de prescrição intercorrente
, porquanto não houve período ininterrupto de cinco anos de inércia absoluta do exequente, as diligências promovidas pelo banco, ainda que infrutíferas, demonstram atuação processual diligente e afastam a configuração de desídia, a Lei nº 14.195/2021 não pode retroagir para atingir atos processuais praticados antes de sua vigência, e a aplicação prospectiva da nova legislação resulta em prazo prescricional que ainda não se consumou. Consequentemente, não há que se falar em extinção da execução por prescrição intercorrente.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
recurso agravo de instrumento
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora, julgou improcedente a exceção de pré-executividade, autorizou a expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados via Sisbajud em favor do exequente e determinou o prosseguimento da execução com penhora e avaliação de imóveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026